Tribunal: TJMT
Processo: 1012762-71.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012762-71.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (APELANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ROGERIO ANTONIO BERTICELLI - CPF: 573.261.009-00 (APELANTE), ADILSON LUIZ LEMANSKI - CPF: 535.293.401-20 (APELADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO, COM EFEITO SUSPENSIVO À DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXTINÇÃO – SENTENÇA PREMATURA – TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – RETORNO DOS AUTOS PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 290 DO CPC – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS – SENTENÇA CASSADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo interposição de recurso de instrumento com efeito suspensivo à decisão que denega a concessão da justiça configura vício a prolação da sentença que extinga o feito na pendência do aludido recurso.

Assim, deve ser cassada a sentença, e, com o trânsito em julgado superveniente da decisão denegatória, os autos devem retornar para aplicação do artigo 290 do CPC que prevê a intimação da parte para realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso, em 15 dias anteriormente ao cancelamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível movido por
EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO e ROGÉRIO ANTONIO BERTICELLI
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução movida, contra
ADILSON LUIZ LEMANSKI
que determinou o cancelamento da distribuição e, por consequência, indeferiu a petição inicial nos termos dos arts. 290, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil. Sem condenação a custas, despesas e honorários advocatícios.

Defendem os apelantes a nulidade da sentença de cancelamento da distribuição em face da ausência de preparo, quando pendente julgamento do RAI º 1006387-65.2022.8.11.0000 que versava a respeito do indeferimento da justiça gratuita.

Requerem a nulidade da sentença com o prosseguimento do processo, deferindo-se a justiça gratuita aos apelantes.

Sem contrarrazões.

Na decisão de id. 148130986 suspendi o andamento da apelação até decisão no Recurso Especial. Sobreveio informação de não admissão do Recurso Especial e não conhecimento do agravo e o trânsito em julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível movido por
EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO e ROGÉRIO ANTONIO BERTICELLI
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução movido contra
ADILSON LUIZ LEMANSKI
que determinou o cancelamento da distribuição e, por consequência, indeferiu a petição inicial nos termos dos arts. 290, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil. Sem condenação a custas, despesas e honorários advocatícios.

Pois bem.

São duas as situações a serem enfrentadas:

i)

Justiça Gratuita; e

ii) Nulidade da Sentença.

Quanto ao primeiro ponto, pelo trânsito em julgado da decisão denegatória e mantida no RAI n. 1006387-65.2022, não há dúvidas quanto à manutenção da decisão que indeferiu a justiça gratuita, razão pela qual não há falar em retorno dos autos e deferimento do benefício.

É preciso delimitar que a matéria posta em discussão no presente recurso não é a gratuidade da justiça, pois tal questão já foi objeto de decisão anterior, conforme já mencionado alhures. O que se perquire aqui é se seria nula a sentença de extinção do feito, proferida pelo juízo a quo, enquanto pendente de julgamento o mencionado agravo de instrumento.

Nesse cenário, adentrando ao item “ii”, assiste razão aos apelantes ao defenderem a nulidade da sentença.

Isso porque, além da pendência do julgamento do mérito do agravo de instrumento, que não recomenda a prolação de sentença, é certo que antes da sentença, foi concedido efeito suspensivo à, parte da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento.

Todavia, embora sobrestados os efeitos daquela decisão, sobreveio sentença terminativa, em evidente prejuízo processual, sendo nulo o ato praticado enquanto suspenso o processo, nos termos do artigo 314 do CPC.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA E DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETERMINA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO QUAL SE DISCUTIA JUSTAMENTE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RJ - APL: 00915451720218190001, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Conclui-se que a sentença foi proferida equivocadamente, uma vez que proferida antes do julgamento final do agravo de instrumento, inclusive concedido efeito suspensivo à determinação de pagamento.

Em que pese isto, é fato incontroverso o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita; assim, indeferido o pedido de justiça gratuita, confirmado no RAI, deve ser oportunizada a regularização do preparo das custas inicial, nos termos do artigo 290 do CPC.

Somente com o decurso do prazo sem a regularização é que caberá o cancelamento da inicial.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos para que se proceda à intimação dos apelantes para regularizarem as custas iniciais, no prazo legal, ante o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o pedido e justiça gratuita.

Custas pelos apelantes, eis que não são beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023